Tribunal: TJDFT
Processo: 0705776-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705776-94.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JAH - CONSULTORIA E PARTICIPACOES S/S EIRELI, JOSE DE ANCHIETA MOREIRA HELCIAS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de José de Anchieta Moreira Helcias e da empresa JAH - Consultoria e Participações S/S EIRELI, que reconheceu a impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD, no montante de R$ 9.789,89 (nove mil setecentos e oitenta e nove reais e oitenta e nove centavos), determinando o desbloqueio das verbas penhoradas. Sustenta o agravante que, apesar da natureza salarial e previdenciária dos valores constritos, é possível a penhora de até 30% (trinta por cento) das verbas remuneratórias quando o montante percebido pelo executado ultrapassa o necessário para sua subsistência digna, conforme autorizado pela jurisprudência do STJ e do TJDFT. Afirma que o agravado aufere mensalmente R$ 14.510,15 (quatorze mil quinhentos e dez reais e quinze centavos), valor superior ao patamar de cinco salários mínimos, reconhecido pela jurisprudência como referência para a hipossuficiência econômica, o que justificaria a mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Assevera, o agravante, que a decisão recorrida poderá ensejar o levantamento indevido dos valores pelo executado, caracterizando risco de dano irreparável ou de difícil reparação, razão pela qual requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para manter a penhora sobre os valores bloqueados até o julgamento final do agravo. É a síntese do necessário. Decido. O recurso foi interposto no prazo legal, estando presentes os pressupostos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. A respeito do tema, o art. 833, inciso IV e § 2o, do CPC prevê que os vencimentos, os soldos, os salários, as quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os honorários de profissional liberal, dentre outros, podem ser penhorados para o pagamento de prestação alimentícia de qualquer origem, independentemente do valor da remuneração, e para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Em uma consulta aos autos de origem, observei que o débito se refere a execução fiscal, o que já afasta a primeira hipótese de mitigação da impenhorabilidade, qual seja, a natureza alimentar da dívida. Quanto ao valor recebido pelo agravado, segundo informado pelo agravante, este percebe de proventos de aposentadoria/salário o valor total de 14.510,15 (quatorze mil quinhentos e dez reais e quinze centavos), e é portador de neoplasia maligna, o que revela necessidade de custear tratamento complexo e valor elevado. Diante disso, entendo não ser possível autorizar a penhora pretendida. Em sentido semelhante, confiram-se as seguintes ementas de julgados deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. MONTANTE. REMUNERAÇÃO. MITIGAÇÃO DA REGRA GERAL. IMPOSSIBILIDADE NA SITUAÇÃO JURÍDICA EXAMINADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de decretação da penhora de parte do valor da remuneração recebida pelo devedor como meio de satisfação de crédito não alimentar. 2. Os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais valores de natureza alimentar são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC, com exceção ao pagamento de prestação alimentícia e de quantia acumulada pelo devedor que excede o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos. 2.1. No caso não deve ser admitida a penhora. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1748390, 07191358220238070000, Relator: JOÃO EGMONT, Relator Designado: ÁLVARO CIARLINI 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 9/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA DE REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. IMPENHORABILIDADE. 1. De acordo com o que dispõe expressamente o art. 833, inciso IV, do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. 2. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1762409, 07032875520238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 13/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Não vislumbro, pois, a probabilidade do direito do agravante. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano ou em risco ao resultado útil do processo, pois são condições cumulativas para a antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e mantenho integralmente a decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator